Tribunal: TJMT
Processo: 1006122-29.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006122-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (INTERESSADO), MICHAEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 054.799.651-90 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 181.526.898-07 (PACIENTE), MICHAEL FERNANDES DE SOUZA - CPF: 054.799.651-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006122-29.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI, FABIANO DALLOCA DE PAULA
PACIENTE: DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR, MICHAEL FERNANDES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – LOCALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E PETRECHOS PARA A MERCÂNCIA ILÍCITA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DAS PRISÕES E DAS PROVAS DELAS DECORRENTES – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DOS PACIENTES – VIABILIDADE – INVASÃO JUSTIFICADA NA FUGA DE INDIVÍDUO, QUE SE ENCONTRAVA NA FRENTE DO IMÓVEL, LOGO APÓS AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema n. 280], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a fuga de suspeito, após visualizar a guarnição da polícia militar, não autoriza o ingresso em residência alheia, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006122-29.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DANIEL ERMELINDO NERI E OUTRO(S)

PACIENTE: DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR

MICHAEL FERNANDES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR
e
MICHAEL FERNANDES DE SOUZA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT [autos n. 1002447-44.2023.811.0037], que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas].

Os impetrantes sustentam que não houve fundadas razões que autorizassem a entrada dos policiais no domicílio dos pacientes, haja vista que o ingresso se deu “
tão somente pela fuga de um homem que se encontrava na frente à residência”
.

Asseveram que, ao reverso das declarações prestadas pelos agentes de segurança, não houve permissão para o acesso no imóvel e os entorpecentes e petrechos localizados no seu interior somente foram encontrados após a invasão ilegal do domicílio, ferindo as disposições contidas no artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

Ao final, pedem a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão e a nulidade dos elementos dela decorrentes, requerendo o “
desentranhamento de toda prova adquirida após a entrada forçada na residência”
, com a anulação de todos os atos posteriores e consequente expedição de alvarás de soltura [doc. digital n. 162744694].

Deferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 162929195].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 163646691 a 163646694].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 165046667].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006122-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já registrei quando da análise do pedido liminar, os autos de origem tramitam de forma eletrônica, no Sistema PJE, de modo que tive acesso à integralidade dele [APFD n. 1002447-44.2023.811.0037].

Exsurge no caderno processual digital que DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JÚNIOR e MICHAEL FERNANDES DE SOUZA foram presos em flagrante delito, no dia 19 de março de 2023, em uma residência particular, localizada na Rua da Serra, n. 96, em Primavera do Leste/MT.

Valho-me do Boletim de ocorrência n. 2023.75136 confeccionado pelos agentes do 14º BPM de Primavera do Leste/MT para elucidação dos fatos e das prisões:

“EQUIPE DE FORÇA TÁTICA PROCEDIA PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO GNOATO NESTA URBE, QUANDO NA RUA DA SERRA VISUALIZOU UMA MOTOCICLETA HONDA DE COR VERMELHAS E PLACA NJT-8483 NA CALÇADA DA RESIDÊNCIA DE N° 96, SENDO QUE ESTA ESTAVA LIGADA, CHOVIA NO MOMENTO E O PORTÃO DA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA TODO FECHADO, EQUIPE DE FORÇA TÁTICA AO DESEMBARCAR PARA AVERIGUAR O REFERIDO VEÍCULO FOI SURPREENDIDA POR UM MASCULINO COM CAPA DE CHUVA TODA PRETA E CAPACETE NA CABEÇA QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE SAIU EM DISPARADA EM FUGA A PÉ POR UMA DENSA AREA DE MATO AO LADO DA RESIDÊNCIA. FOI DADO ORDEM DE PARADA AO MASCULINO, MAIS ESTE NÃO OBEDECEU E TOMOU RUMO IGNORADO, NA RESIDÊNCIA SE ENCONTRAVA OS CONDUZIDOS DORCELINO E MICHAEL, FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO DORCELINO QUEM ERA O HOMEM QUE SAIU CORRENDO ESTE RELATOU NÃO CONHECER, NO LOCAL DO OCORRIDO FOI FEITA UMA BUSCA SENDO AUTORIZADA PELO SR DORCELINO, ONDE FOI ENCONTRADO UMA GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM UM INVÓLUCRO PRÓXIMO A PORTA SENDO; 36 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 INVÓLUCRO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A COCAINA, AINDA NO BALCÃO DA RESIDÊNCIA FOI ENCONTRADO 01 BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA, E DENTRO DO ARMARIO DA COZINHA FOI ENCONTRADA 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, COM O SUSPEITO DORCELINO A QUANTIDADE DE 82 REAIS EM ESPÉCIE TROCADO, 01 NOTA DE 1 DÓLAR AMERICANO, 01 CELULAR REDMI, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS DOIS SUSPEITOS QUE PERMANECERAM NA RESIDENCIA, OS SUSPEITOS ENCONTRAN-SE SEM LESÔES CORPORAIS APARENTE. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHO O PRRESENTE B.O PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS. INFORMO QUE A MOTOCICLETA ABANDONADA PELO SUSPEITO QUE SAIU DE DENTRO DA RESIDÊNCIA DO CONDUZIDO E FORAGIU, FOI ENTREGUE A P.J.C LOCAL”
(doc. digital n. 162744695)

O Policial Militar, LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVERA, que atuou na ocorrência, declarou:

“QUE narra o condutor que a equipe da força tática, fazia patrulhamento na Rua da Serra, no Gnoato, quando se deparam com uma moto vermelha, placa NJT-8483, na calçada da casa de nº 96; Que a moto estava ligada, e o portão fechado; Quando a GU parou para averiguar se estava ocorrendo algo, saiu de dentro da casa um individuo, com capa de chuva, preta e capacete na cabeça; Que o homem empreendeu fuga, e fugiu para o mato tomando rumo ignorado; Que mediante a circunstancia, com autorização de Dorcelino, a equipe entrou na casa e fez uma busca; Que foi encontrado na casa, 36 porções de substância análoga a pasta base de cocaína; 01 invólucro de substância análoga a cocaína; 01 balança de precisão pequena; 03 porções de substância análoga a maconha;82,00 R$ com o suspeito Dorcelino e 01 nota de dólar; 01 celular REDMI; Que a motocicleta abandonada, foi trazida e entregue no na delegacia”
(doc. digital n. 162744695).

No mesmo sentido são as declarações do policial militar JORGE DE FREITAS JÚNIOR (doc. digital n. 162744695).

Na Delegacia de Polícia, ambos os pacientes permaneceram em silêncio, reservando-se no direito de falar somente em juízo (docs. digitais n. 162744695).

Consta do termo de exibição e apreensão que, além de porções de maconha e cocaína, os policiais localizaram
no interior da residência
: 1 (uma) balança de precisão; R$ 82,00 (oitenta e dois reais) – fracionados em 1 (uma) nota de R$ 20,00 (vinte reais), 1 (uma) de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 12,00 (doze reais) em moedas –; além de 1 (uma) cédula de USD 1,00 (um dólar americano).

Além disso, o laudo pericial apontou que as substâncias apreendidas totalizaram
67,02g
de
cocaína
e
22,98g
de
maconha
.

No que tange à invasão de domicílio, os policiais relataram que realizavam
patrulhamento de rotina
quando avistaram um indivíduo trajando “
capa de chuva preta e capacete”
saindo de uma residência,
em atitude suspeita
. Além disso, afirmaram que, o sujeito,
ao avistar a viatura, empreendeu fuga, fugindo por um matagal que beirava o imóvel
,
razão pela qual entraram no local
e,
nas buscas realizadas
,
localizaram a droga
apreendida, os
demais objetos
, além de procederem a prisão dos pacientes.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o RE 603616/RO, fixando a seguinte tese, verbis:

“Tema 280 - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Resta analisar se a
fuga do indivíduo ao avistar a viatura policial
, caracteriza a fundada razão, apta a autorizar o ingresso dos policiais na residência, sem a existência de prévia autorização judicial.

A resposta é
negativa
.

O Supremo Tribunal Federal solidificou entendimento, durante o julgamento do RE n. 603.616, em repercussão geral, no sentido de que o “
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítima – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
, o que, de longe, restou evidenciado nos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, também possui firme jurisprudência – oriunda de ambas as Turmas – no sentido que:

“
[...] Não se observa contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial. 3. Habeas corpus concedido para absolver o paciente do crime de tráfico de drogas
” (HC n. 611.003/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 14/4/2023.)

“[...] No âmbito desta Corte surgiu a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar a aludida "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. [...] a fuga do acusado ao avistar os policiais configura situação de flagrante apta a autorizar o ingresso policial em residência [...] Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 2.247.986/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Não desconheço que a quantidade e a variedade de drogas encontradas pelos policiais, além dos petrechos comumente utilizados no fracionamento e comercialização dos estupefacientes, somados a existência de outros registros criminais em desfavor dos pacientes [registrados nos executivos de pena ns. 2000115-29.2019.811.0037 e 2000128-23.2022.811.0037] autorizariam, em tese, a segregação cautelar.

Entretanto, não se pode perder de vista que
a prisão deles e a

apreensão de todos os objetos se concretizaram em virtude da invasão de domicílio
,
baseada apenas e tão somente no fato de os policiais visualizarem um sujeito, em atitude suspeita, saindo do imóvel
e de
uma suposta permissão
do proprietário da residência para invadi-la.

A saída de um sujeito desconhecido de uma residência e sua evasão do local, após visualizar a viatura policial,
não se afigura suficiente para autorizar o ingresso em residência alheia
, haja vista se tratar de “
asilo inviolável”
[CF, art. 5º, XI] e ausentes as situações autorizadoras previstas na Carta Magna.

Registro que a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que apresentou, mencionou o prévio consentimento de um dos pacientes para autorizar os policiais ingressarem no imóvel; contudo, ao reverso do afirmado, DORCELINO, quando ouvido na audiência de custódia foi bastante enfático ao ressaltar que
não autorizou
a entrada dos policiais, sobretudo em razão do avançado da hora:

“
Paciente
: A minha prisão não foi tranquila, eles bateram em nós, acho que não precisa disso, doutor. Eu estava em prisão domiciliar, não saía de casa para nada, quando saía para ir ao médico levava os atestados para o Advogado [...].

Defesa
: DORCELINO, você autorizou a entrada dos policias na sua residência?

Paciente
:
Não senhor, até mesmo porque era dez e meia da noite, eles entraram, por livre espontânea vontade, sem autorização
”
(arquivo digital – nome da mídia: Custódia 1002447-44.2023.8.11.0037 - DORCELINO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR e MICHAEL FERNANDES DE SOUZA-20230320_103047-Int. Dorcelino.mp4).

Portanto, conclui-se que a invasão de domicílio, no caso em análise, foi ilegal e injustificada.

Em situação semelhante, transcrevo a decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento ocorrido em 2.3.2021, no qual reconheceu a ilegalidade da ação policial – alterando seu posicionamento anterior –, e foi acompanhando, à unanimidade, pela 6ª Turma da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...]
Quando não identificada justa causa
(causa provável, fundadas razões)
para a ação estatal, os Tribunais Superiores têm invalidado as provas
recolhidas no interior de residências devassadas sem autorização judicial. Boa parte dos casos refere-se a situações em que a Polícia,
fazendo ronda nas imediações da residência do conjecturado traficante
, ou movida por notícia anônima,
ingressa na morada porque o alvo da diligência, ao avistar a guarnição se aproximando
, entra apressadamente em sua casa ou
assume uma atitude que, na avaliação subjetiva dos policiais, é considerada suspeita
.

Nesse sentido direcionaram-se inúmeros julgados desta Corte: HC n. 525.266/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., julgado em 24/9/2019, DJe 1º/10/2019; AgRg no HC n. 483.887/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., julgado em 17/12/2019, DJe 3/2/2020); RHC n. 89.853/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., julgado em 18/2/2020, DJe 2/3/2020; RHC n. 83.501/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., julgado em 6/3/2018, DJe 5/4/2018; AgRg no HC n. 585.150/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020; HC n. 609.982/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; HC n. 609.955/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021; RHC n. 134.894/GO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 2/2/2021, DJe 8/2/2021; AgRg no HC 609.981/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

Não se tem externado, porém, particular preocupação em exigir, na investigação iniciada por denúncia anônima,
outros elementos que poderiam conferir maior segurança
ao órgão acusador (Ministério Público) e ao julgador, como, de forma exemplificativa, os metadados da chamada telefônica da central da Polícia (dia, horário, origem e duração do chamado),
ou outras circunstâncias que possam conferir mais credibilidade à licitude do encontro de droga no endereço objeto da denúncia
, de sorte a não macular a própria materialidade delitiva (ROSA, Alexandre Morais da. Mantra do crime permanente entoado para legitimar ilegalidades nos flagrantes. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-ago-01/limite-penal-mantra-crime-permanente-entoado-legitimar-ilegalidades-flagrantes. Acesso em: 31 ago. 2020).

Sobre o tema, e em abono a tal entendimento, já
antecipo
que, na análise do direito comparado e das práticas judiciais de outros países, nota-se que os tribunais norte-americanos costumam exigir, para considerar
válida e idônea a informação trazida por quem a fornece
, dois requisitos: a) que ao juiz se forneçam dados que expliquem suficientemente
como o informante a obteve
; b) que ao juiz sejam ofertados elementos que deem
suporte à veracidade e à confiabilidade da informação
(Aguilar v. State of Texas 378 U.S. 108, 1964), ante a corrente avaliação da causa provável da diligência,
com base no exame da totalidade das circunstâncias
(totality-of-the-circumstances) – Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 238 (1983).

[...]

Feita essa introdução, reitero que o caso ora sob julgamento – como inúmeros outros julgados por esta Corte – traz a lume antiga discussão
sobre a legitimidade do procedimento policial que, após a entrada no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial
, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes,
cujo caráter permanente autorizaria, segundo antiga linha de pensamento, o ingresso domiciliar
.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou a regra de que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

O texto constitucional estabeleceu, no referido dispositivo, a máxima de que a morada de alguém é seu asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em numerus clausus, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Segundo José Afonso da Silva,

O art. 5º, XI, da Constituição consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo. Aí o domicílio, com sua carga de valores sagrados que lhe dava a religiosidade romana. Aí também o direito fundamental da privacidade, da intimidade, que este asilo inviolável protege. O recesso do lar é, assim, o ambiente que resguarda a privacidade, a intimidade, a vida privada. [...] Essas exceções à proteção do domicílio ligam-se ao interesse da própria segurança individual (caso de delito) ou do socorro (desastre ou socorro) ou da Justiça, apenas durante o dia (determinação judicial), para busca e apreensão de criminosos ou de objeto de crime. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 437, destaquei).

O domicílio é, portanto, “uma projeção espacial da privacidade e da intimidade” (ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: Verbatim, 2006, p. 208).

Como anotam e Sáez, já no prólogo de obra monográfica, é a morada "un reducto inexpugnable sobre el que el individuo despliega su cotidianeidad, es probablemente el lugar más importante de su vida, su mayor tesoro... Por eso es inviolable... Por ello, se ha de garantizar al máximo, que cualquier injerencia o intrusión que se pueda producir esté rodeada de todas las garantías a nuestro alcance para proteger la intimidad y derechos de los moradores" (PAGÈS, J.H. e SÁEZ, R.D. (2020). Diligencia de entrada y registro e inviolabilidad de domicilio. [ebook] Aferre Editor S.L.. Disponívelem:https://www.perlego.com/book/1984208/diligencia-de-entrada-y-registro-e-inviolabilidad-de-domicilio-pdf - grifei).

Bem observa Ada Pelegrini Grinover, invocando Pietro Nuvolone, que “a intromissão na esfera privada do indivíduo, a pretexto da realização do interesse público, torna-se cada vez mais penetrante e insidiosa, a ponto de ameaçar dissolvê-lo no anônimo e no coletivo, como qualquer produto de massa” (GRINOVER, Ada P. Liberdades públicas e processo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 67).

E essa íntima conexão da garantia da inviolabilidade do domicílio com a esfera da vida privada e familiar salientam Mitidiero et al,

(...) lhe assegura um lugar de honra na esfera dos assim chamados direitos da integridade pessoal. Já por tal razão não é de se surpreender que a proteção do domicílio foi, ainda que nem sempre da mesma forma e amplitude atual, um dos primeiros direitos assegurados no plano das declarações de direitos e dos primeiros catálogos constitucionais (MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo W.; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 401).

Não é por outro motivo que, na gênese da nação norte-americana, se instituiu tal garantia, na Quarta Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América (1792) – Fourth Amendment –, que assim dispôs:

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.
("O direito do povo de estar seguro em suas pessoas, casas, papéis e propriedades, contra buscas e apreensões não razoáveis, não será violado, e nenhum mandado será emitido, mas por causa provável, apoiado por juramento ou afirmação e particularmente descrevendo o lugar a ser procurado, e as pessoas ou coisas a serem apreendidas" – tradução livre).

Por sua vez, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) também prevê a proteção domiciliar, nestes termos:

Artigo 11 - Proteção da honra e da dignidade

2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.

Em igual sentido o art. 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem:

Direito ao respeito pela vida privada e familiar

1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua correspondência.

Em verdade, a grande maioria dos povos prevê tal garantia em suas respectivas Constituições, como, v.g., a da Espanha:

Artigo 18. 2. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

Há países, porém, em que a matéria é objeto de regulação pelo Código de Processo Penal, como na França, onde, com mais detalhamento, exige-se consentimento expresso da pessoa em cuja casa se der a operação:

Art. 76. Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment (As buscas, visitas domiciliares e apreensão de objetos ou bens cujo confisco esteja previsto no artigo 131-21 do Código Penal não podem ser realizadas sem o consentimento expresso da pessoa em cuja residência a operação tem lugar. Este assentimento deve ser objeto de declaração escrita pela mão do interessado ou, caso este não possa escrever, deve constar da ata com o seu assentimento – tradução livre).

[...]

Não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de crimes e à apuração de sua autoria
. No entanto, é de particular importância consolidar o entendimento de que o ingresso na esfera domiciliar para apreensão de drogas em determinadas circunstâncias representa legítima intervenção restritiva apenas se devidamente
amparada em justificativas e elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, sem o que os direitos à privacidade e à inviolabilidade do lar serão vilipendiados
.

A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam nesta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.

De nenhum modo se pode argumentar que, por serem os crimes relacionados ao tráfico ilícito de drogas legalmente equiparados aos hediondos, as forças estatais estariam autorizadas, em relação de meio a fim, a ilegalmente afrontar direitos individuais para a obtenção de resultados satisfatórios no combate ao crime. Em outras palavras, conquanto seja
legítimo que os órgãos de persecução penal se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, os meios empregados devem, inevitavelmente, vincular-se aos limites e ao regramento das leis e da Constituição da República
.

[...]

Não se há de admitir, portanto, que
a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida
. Ora, se o próprio juiz (um terceiro, neutro e desinteressado) só pode determinar a busca e apreensão durante o dia e, mesmo assim, mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida,
não seria razoável conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, a partir de avaliação subjetiva e intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém para verificar se nela há ou não alguma substância entorpecente
.

Aliás, releva destacar que os tribunais, em regra, tomam conhecimento dessas ações policiais apenas quando delas resulta a prisão do suspeito, ou seja, quando atingem o fim a que visavam.
O que dizer, então, das incontáveis situações em que agentes do Estado ingressam em domicílio, muitas vezes durante a noite ou a madrugada – com tudo o que isso representa para os moradores da residência – e nada encontram
?

Quem poderá avaliar o constrangimento, o temor, o trauma mesmo que uma ação dessa natureza causará a pessoas – crianças e idosos, inclusive – que sofrem tamanha invasão em suas intimidades e tranquilidade, as quais imaginavam e esperavam estar preservadas dentro de seus respectivos lares?

Sobre esse risco de ocorrerem abusos no ingresso de domicílios de suspeitos, Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barroso da Costa advertem:

Sabe-se que o flagrante autoriza a violação de domicílio, mas
essa relativização do direito fundamental previsto no inc. XI do art. 5º da Constituição não significa abertura a ações policiais que mais se assemelham a apostas lotéricas, em que o prêmio – dependente da sorte do jogador – é o encontro de indícios da prática de tráfico de drogas e a consequente prisão de quem possa ser seu autor
. Desconstruindo a afirmativa que deve ser analisada frente às narrativas comuns aos autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, descobre-se que, em regra, não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicílio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental. Porém, como em um passe de mágica juridicamente insustentável, por uma convalidação judicial, a apreensão de objetos ou substâncias que sejam proibidos ou indicativos da prática de crime e a prisão daquele(s) a quem pertença(m) travestem de legalidade uma ação essencialmente – e originariamente – violadora de direito fundamental. (Desconstruindo mitos: sobre os abusos nas buscas domiciliares ao pretexto de apuração do delito de tráfico de drogas. Boletim do IBCCRIM, e 7/6/2012. Disponível em: https://www.ibccrim.org.br/noticias/exibir/5797/. Acesso em: 27/2/2021. Destaquei)

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior,
é vedado ao agente público, sem o consentimento válido e inequívoco do morador, ingressar na residência deste, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas
. Vale dizer, a “consequência resultante do desatendimento dos critérios estabelecidos pela Constituição Federal é que a prova obtida em situação que configure violação do domicílio tem sido considerada irremediavelmente contaminada e ilícita, ainda que o Poder Público não tenha participado do ato da invasão” (SARLET, Ingo Wolfgang et al. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 461).

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio
. Em outros termos, as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, quantum satis e de modo objetivo, as
fundadas razões
que justifiquem o ingresso no domicílio e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não derivem de mera desconfiança policial, apoiada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos,
não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente
.

Pense-se, como explicações para tal comportamento, na situação em que esteja o suspeito com medo de ser vítima de uma arbitrariedade, ou com receio de ser preso por estar sem documentos ou
por ostentar um registro criminal em sua folha de antecedentes
, ou, ainda, por estar descumprindo alguma medida judicial restritiva (prisão domiciliar, v. g.) etc. Tais hipóteses, ou outras a se imaginar, permitiriam a abordagem e até eventualmente a detenção momentânea da pessoa, mas
não justificariam o ingresso em seu domicílio
.

Assim, a menos que se possa inferir a urgência da drástica medida contra a inviolabilidade do domicílio, que afastaria a necessidade da obtenção do mandado judicial, não haverá razão séria para a mitigação dessa garantia constitucional,
mesmo que haja posterior descoberta e apreensão de drogas no interior da residência – circunstância que se mostrará meramente acidental –, sob pena de esvaziar-se essa franquia constitucional da mais alta importância
.

O entendimento de nossa Suprema Corte – e do Superior Tribunal de Justiça – se alinha, portanto, ao que vem decidindo, com detalhamento muito maior, sua homóloga Corte norte-americana
, que tem deixado clara sua preferência pelo uso do mandado de buscas (warrant preference), de modo a submeter os pedidos de oficiais da Polícia ao escrutínio de um magistrado (scrutiny of a magistrate), de forma imparcial e desinteressada (cfe.
WEAVER, Russel L. et al. Principles of criminal procedure, 2. ed., St. Paul: Thomsom West, 2004, p. 64).

Veja-se o que a Suprema Corte decidiu em Illinois v. Gates, 462, U.S. 213, 238 (1983), no sentido de que, para justificar a emissão de um mandado de busca domiciliar, “o Governo deve estabelecer uma
fair probability de que os específicos itens procurados são a prova de uma atividade criminal e que aqueles itens estão presentemente localizados no específico lugar descrito no formulário de mandado de busca
” (WEAVER, Russel L. et al. op. cit., p. 68).

Maior ainda há de ser o rigor na avaliação do ingresso domiciliar
sem mandado judicial
. Ao comentar a legislação espanhola, Iñaki Esparza Leibar anota:

Ningún funcionário de policía podrá efectuar un registro sin la debida orden que lo autorice, excepto se acredita fehacientemente no sólo que existe una probable causa que fundamente eventualmente una orden de registro, sin que también deberá mostrar la existencia de circunstancias urgentes que impiden la obtención de una orden de registro sin grave riesgo de pérdida, daño o destrucción de la evidencia que se pretende lograr, en el tiempo que transcurrirá hasta la efectiva obtención de la orden (LEIBAR, apud PITOMBO, C. A. V. B. Da busca e da apreensão no processo penal. São Paulo: RT, 1999, p. 124).

VI. A urgência da intervenção policial, a autorizar a dispensa do mandado judicial

Partindo-se, portanto, da compreensão de que é necessária, para o ingresso domiciliar não autorizado e não consentido, a existência de elementos mínimos (justa causa, fundadas razões, causa provável) que indiquem a prática de crime sendo cometido no interior da residência, é
impositivo delimitar, então, se toda e qualquer situação de crime de tráfico de drogas pode legitimar o sacrifício do direito à inviolabilidade do lar, por ação de agente de segurança pública
.

Para tal delimitação, releva rememorar que o crime de tráfico de drogas, por seu tipo plurinuclear,
enseja diversas situações de flagrante que não devem ser confundidas, nem mesmo identificadas quanto à respectiva dinâmica delitiva
. A título meramente exemplificativo, mencione-se o caso em que determinado indivíduo, surpreendido comprovadamente comercializando certa quantidade de drogas, empreende fuga para o interior de sua residência e, imediatamente, é perseguido por policiais, que buscam sua prisão em flagrante delito.
Ou a situação em que agentes estatais, realizando campana defronte a uma casa, registram o movimento de ingresso e saída de pessoas, após curto período de permanência, sugerindo o comércio de drogas,
em confirmação a notícia anterior recebida. Nessas situações, há evidências muito consistentes de que um crime está sendo cometido no interior da morada, que poderia, em tese, justificar a invasão de domicílio.

Todavia, nem sempre o suspeito age de modo a ser possível antever que sua conduta se insere em alguma das dezoito alternativas típicas que justificam o flagrante. Um exemplo é a simples - e isolada - informação, fornecida por usuário, de que adquire regularmente sua droga na casa de determinado fornecedor, sem que com o usuário tenha sido apreendido entorpecente logo após sua aquisição.

É preciso, nessa última hipótese (e outras similares), ponderar sobre que tipo de ação preventiva, e mediante qual procedimento, se pode autorizar o ingresso no domicílio onde, supostamente, esteja sendo armazenada a droga para fins de comércio ilícito
.

Seria, portanto, válido, em algumas situações, dispensar o mandado judicial, ante a perspectiva de que, no intervalo de tempo para a obtenção da ordem, ocorra a
destruição do próprio corpo de delito
. Nada obstante, como tal quadro não é tão corriqueiro, melhor seria termos o trabalho policial bem feito, primando pela segurança de suas ações e não transigindo com a preservação das liberdades públicas.

Logo,
a autorização judicial é o caminho a tomar
, de sorte a
evitar situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova
e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do(s) agente(s) da segurança pública autor(es) da ilegalidade, além, é claro, da nulidade
– amiúde irreversível –
de todo o processo
, até mesmo transitado em julgado, com evidente prejuízo não apenas ao Poder Judiciário, mas, especialmente, à sociedade.

Gisela Wanderley, em notável dissertação de mestrado na Universidade de Brasília, com muita acuidade pontuou que:

[A] situação de flagrante delito, em especial nos casos de crimes permanentes, não necessariamente configura uma hipótese de urgência
, a qual justificaria o excepcional ingresso na residência a qualquer tempo e sem controle prévio de legalidade. Com efeito, especialmente em virtude da proliferação de tipos penais de perigo abstrato na legislação, diversas situações de flagrante delito não implicam perigo nem mesmo potencial a bem jurídico. Assim, é crucial notar que há crimes cuja situação de flagrância implica situação de urgência e crimes cuja situação de flagrância não implica situação de urgência. Nessa esteira, pode ser particularmente elucidativo o contraste entre os crimes de sequestro (CP, art. 148) e de posse de entorpecentes em depósito (Lei 11.343/2006, art. 33), ambos crimes permanentes passíveis de cometimento em ambiente domiciliar. No primeiro caso (sequestro), o dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora (liberdade individual) se prolonga ao longo da execução do crime e justifica a entrada imediata no domicílio a fim de cessar a prática delitiva.
No segundo caso (posse de entorpecentes em depósito), não se verifica uma situação de dano, nem de perigo concreto, nem de perigo potencial, configurada pela mera presença de substâncias entorpecentes no interior da residência. Não há situação de urgência
, portanto, que dispense o controle prévio da legalidade da medida. Não por outra razão,
a própria Lei 11.343/2006 (cf. art. 53, II) 9) autoriza o “flagrante diferido” na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, exatamente porque se trata de crime cuja prática não desencadeia situação de dano ou de perigo concreto
. Assim, como a prática delitiva não demanda a sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar dano, permite-se que,
mesmo diante de situação de flagrância, a investigação seja diferida no tempo a fim de angariar elementos de informação mais robustos e abrangentes
. É curioso notar, no ponto, que o flagrante diferido somente pode ser realizado com a devida autorização judicial prévia, acrescida da oitiva de membro do Ministério Público. Trata-se de importante previsão legal, que
submete o acompanhamento policial diuturno das rotinas dos suspeitos a escrutínio judicial, evitando-se a banalização da devassa da vida privada
, ao arrepio do disposto no inc. X do art. 5.º da CF/1988.
Torna-se evidente, assim, que a situação de flagrância não apenas não constitui hipótese de obrigatoriedade da intervenção policial, como também não constitui hipótese impeditiva do controle judicial de validade da intervenção policial orientado à proteção dos direitos fundamentais dos suspeitos
. Nesse contexto, é forçoso concluir que a situação de flagrância, diante dos atuais termos da legislação penal e processual penal vigente, não equivale a uma situação de urgência. Ao contrário,
a própria legislação infraconstitucional indica a não coincidência entre flagrância e urgência ao permitir a postergação da prisão em flagrante em casos determinados
, em que a melhor instrumentalização da investigação justifica o retardo na interrupção da prática delitiva. Assim, constata-se que a mera situação de flagrante delito, nos termos em que definida pela legislação infraconstitucional (CPP, art. 302 c/c 303), não é suficiente para justificar a excepcional dispensa de autorização judicial prévia para a prática de busca domiciliar, a qual se restringe apenas aos casos de urgência, nos quais se inviabiliza o controle prévio de validade do ato. No ponto, reitere-se que, em especial nos casos de crimes de perigo abstrato, que ora se disseminam na legislação pátria, a prática delitiva não implica perigo concreto ou dano ao bem jurídico que justifique a intervenção policial imediata.
Assim, não há empecilho a que o policial requeira autorização judicial para a entrada forçada em domicílio
. Nessa trilha, torna-se evidente que
a presunção de urgência nos casos de flagrante delito não pode ser interpretada como absoluta, sob pena de se viabilizar o esvaziamento do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar por meio da legislação penal infraconstitucional
. (Liberdade e suspeição no Estado de Direito: o poder policial de abordar e revistar e o controle judicial de validade da busca pessoal. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/24089/3/2017_GiselaAguiarWanderley.pdf. Acesso em: 4/10/2020, destaquei).

No mesmo sentido, inclusive com similar exemplo, é o pensamento de Celso Delmanto, ao anotar que
o flagrante que autoriza o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, é o que traduz uma “verdadeira emergência”
. Confira-se:

Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes permanentes como a extorsão mediante sequestro, em que há a necessidade de prestar-se socorro imediato à vítima que corre perigo de vida etc.,
o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecentes ou de armas ilegais
. [...] Não obstante se possa alegar que esse entendimento poderia obstaculizar a ação policial,
este é o preço que se paga por viver em um Estado Democrático de Direito, que deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais por mais bem intencionadas que possam elas estar
. (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 324, destaquei).

Essa percepção, quanto à não coincidência entre situação de flagrante delito e situação de emergência, a dispensar a providência padrão de uma ordem judicial de ingresso no domicílio do suspeito, fora também destacada por Ingo Sarlet, ao pontuar que somente situações que exigem uma urgente intervenção policial autorizam o ingresso domiciliar sem mandado:

Nesse diapasão,
a prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio é ilícita, não necessariamente porque ausente mandado de busca e apreensão, mas sim, porque ausentes, no momento da diligência, mínimos elementos indiciários da ocorrência do delito cujo estado flagrancial se protrai no tempo em face da natureza permanente e, assim, autoriza o ingresso na residência sem que se fale em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio
. Acresce que, sendo o perigo na demora vetor decisivo para que o flagrante autorize a entrada no domicílio, nos crimes permanentes a intensidade desta razão diminui, já que, em tese, viável socorrer-se de mandado judicial, diferente da intervenção para evitar-se a consumação de um delito instantâneo, como um homicídio. (SARLET, Ingo W. Posição do Supremo sobre violação de domicílio é prudencial. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-dez-04/direitos-fundamentais-posicao-supremo-violacao-domicilio-prudencial. Acesso em: 4/10/2020, destaquei).

Oportuno, a esse respeito, o alerta quanto à prática de dispensar mandados de busca e apreensão em nome de uma
conjecturada urgência da prova do crime
:

[...] Como entender urgente o que se protrai no tempo? É possível, graças à presença diuturna do judiciário guardião da lei, requerer e ser atendido em pouco tempo, o direito constitucionalmente previsto de entrar em domicílio.
A facilidade do arguir-se urgência é forma espúria de desconhecer direitos, é subterfúgio para o exercício de força, é descumprimento do dever de acatar as diretrizes políticas assumidas pelo Estado. Impossível legalizar o ilícito. Deve, nestes crimes chamados permanentes, especificamente por durarem, não se reconhecer a urgência do flagrante próprio
, pois nem se evita sua consumação, nem se impede maiores consequências, e, sobretudo, arrisca-se sequer determinar a autoria, interesse maior nesses casos.
O argumento de urgência deve fundamentar pedido à autoridade judiciária
, inclusive, modos legais de realização (TÔRRES, Ana Maria Campos. A busca e apreensão e o devido processo. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 153-154).

Vale a menção ao direito norte-americano, em especial a exceção das exigent circumstances, que permite as buscas independentemente de mandado judicial, que é a regra, evidentemente, quando se trata de obter prova de crime dentro de um local habitado. Assim, a Suprema Corte autoriza a busca e apreensão domiciliar quando a Polícia, sem mandado, depara com certas circunstâncias, como, por exemplo, quando se ouvem gritos por ajuda de dentro de um imóvel. A Corte entende que essas circunstâncias autorizadoras do ingresso no domicílio incluem a necessidade de “assist persons who are seriously injured or threatened with such injury” (ajudar pessoas gravemente feridas ou ameaçadas de sofrer tal lesão), ou a necessidade de intervir “para prevenir a destruição de provas”, ou no curso de perseguição a um criminoso perigoso em fuga (“dangerous fleeing felon”) e não seja possível, cercando a casa, aguardar o mandado para nela ingressar.
(WEAVER, Russel L. et al. Principles of criminal procedure. 2. ed.
St. Paul: Thomson West, 2007). [...]"
(grifos nossos).

Por
comungar integralmente com esse entendimento
,
adoto-o como razão de decidir
, em acréscimo aos fundamentos já expostos.

Desse modo, reconhecida
a ilegalidade da entrada dos agentes de segurança no domicílio, sem prévia autorização judicial
, a prova colhida na ocasião deve ser considerada
ilícita
, caracterizando, assim o
constrangimento ilegal
decorrente da prisão decretada com base nela, como já destaquei quando deferi a liminar vindicada.

Com essas considerações,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DORCELINO FERNANDES DE SOUZA
e
MICHAEL FERNANDES DE SOUZA
, ratificando a liminar deferida, para
reconhecer a ilicitude das provas
derivadas dos autos de prisão em flagrante n. 1002447-44.2023.811.0037, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Por fim, convém destacar que,
desde que não existam outros indícios de prova
,
o inquérito policial deverá ser trancado
.

É como voto.

[1]
RE
603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023